Tribunal: TJDFT
Processo: 0733805-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733805-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIMACO CEZAR DE SOUZA AGRAVADO: FRANCISCO JOSE VILLELA PINTO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Climaco Cezar Souza pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, condenou o executado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada no importe de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado do débito em execução. Em suas razões, o agravante sustenta que, para configurar ato atentatório à dignidade da justiça, faz-se necessária a presença de dolo ou malícia na prática dos atos processuais. Alega que o simples fato de o agravado não saber o paradeiro do bem oferecido para pagamento da dívida não constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Afirma que não restou comprovada a intenção do agravante de ocultar patrimônio, a fim de frustrar a execução. Alega que está configurado o risco de dano irreparável, uma vez que o magistrado a quo determinou que o agravado apresentasse nova planilha de débitos, incluindo o valor da multa aplicada. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer que seja afastada a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à probabilidade do direito, cumpre consignar que, de acordo com princípio da boa-fé, que orienta as relações processuais, as partes devem, durante o litígio, agir com lealdade e transparência, sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de até vinte por cento (20%) sobre o valor da causa. Consultando-se os autos, verifica-se que o agravante, além de não ter cumprido com exatidão a ordem de informar o local onde se encontra o veículo penhorado, não esclareceu a destinação que foi dada ao bem. Logo, e ao menos em análise preliminar ao mérito do agravo, ante o descumprimento da medida liminar, parece ter sido aplicada corretamente a multa imposta ao agravante. Nesse sentido, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE CUMPRIR COM EXATIDÃO DECISÕES JURISDICIONAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. COMINAÇÃO DE MULTA. ART. 77, IV, C/C ART. 774, V, DO CPC. CABIMENTO. LEVANTAMENTO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO. MATÉRIA ARGUIDA EM DISSONÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a decisão recorrida se limitou a fixar multa por ato atentatório contra a justiça em desfavor da parte executada, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC, no percentual 1% (um por cento) do valor da causa (R$392.197,12 - trezentos e noventa e dois mil cento e noventa e sete reais e doze centavos), não merece ultrapassar a barreira do conhecimento o pedido recursal para desconstituição da penhora, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar, suscitada de ofício, de conhecimento parcial do recurso. 2. Em anterior decisão, o Juízo de origem determinou a penhora de veículos de alto valor (Land Rover Discovery, Jeep Renagade e Toyata Hilux), em desfavor dos executados/agravantes. Contudo, as diligências para cumprimento dos mandados de avaliação e intimação foram todas infrutíferas, porque não localizados os aludidos bens. 3. O Juízo de origem determinou que os executados indicassem o paradeiro dos veículos, "sob pena de a negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça com aplicação de multa", mas se limitaram a alegar que "foram alienados a outra pessoa" e que, portanto, não teriam "informações de onde se encontra o paradeiro dos mesmos". 4. Em nova decisão, o Juízo de origem determinou a intimação da parte executada "para que comprove a alienação dos veículos ou indique o endereço atualizado de localização dos bens, uma vez que, a pessoa que realiza um negócio jurídico de venda de veículos de alto valor sabe minimamente os dados do comprador e a sua qualificação". Concedido o prazo de 15 (quinze) dias, "sob pena de configuração de ato atentatório contra a justiça e fixação de multa". 5. Os executados/agravantes não acostaram nenhuma prova da negociação dos veículos, tampouco elementos indiciários da justificativa declinada para a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, no sentido de que houve extravio dos pertinentes documentos em razão de mudança de residência. De fato, não foi apresentado anúncio de venda, extrato bancário, identificação do(s) adquirente(s), tampouco contrato ou procuração sobre os supostos negócios jurídicos, em flagrante descompasso com o ônus processual prevista no art. 373, II, do CPC. 6. O comportamento dos executados/agravantes configura descumprimento das decisões jurisdicionais em epígrafe, com intenção de prejudicar o andamento processual, ao criar embaraços para a efetivação da ordem penhora e, nessa medida, tem-se a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação de multa, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC e na forma determinada na decisão agravada. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido”. (Acórdão 1655895, 07355481020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator